Tribunal: TCU
Processo: 032.420/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11057/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.420/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis de Alcantara Guimaraes (XXX.974.727-XX); Carlos Alexandre Rodrigues Pereira (XXX.701.956-XX); Eliska Altmann de Carvalho (XXX.450.667-XX); Glauber Resende Domingues (XXX.318.957-XX); Jorge de Jesus Picanco de Figueiredo (XXX.241.812-XX); Julio Cesar Silveira Gomes Pinto (XXX.602.447-XX); Marcos Leandro de Lemos Martins (XXX.268.307-XX); Renata Versiani Scott Varella (XXX.324.286-XX); Rodrigo de Oliveira Leite (XXX.392.857-XX); Siddharta Legale Ferreira (XXX.771.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.